Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702800-94.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLOVIS ROBERTO DINIZ VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID retro. Apenas mais 10(dez) dias contados a dobra legal. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator